Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 228
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 228 
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos acréscimos moratórios.
Acórdãos Precedentes: 9101-007.190, 9101-007.100, 9101-005.994, 9101-005.884, 9101-005.093, 9303-010.056, 9101-004.127.